Tribunal: TJES
Processo: 0011737-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011737-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES e por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação do banco e conheceu e deu parcial provimento ao apelo da autarquia, mantendo a redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 10.000,00, com conversão em VRTE. Ambos alegam omissão, obscuridade e contradição, além de requererem prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a redução da multa administrativa e ao enfrentar a legalidade das tarifas cobradas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a dosimetria da penalidade e o mérito da infração administrativa reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão fundamenta expressamente que a multa originária não observou os parâmetros do art. 57 do CDC, nem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar faturamento fictício e infrações de baixa gravidade, justificando a redução da penalidade.

5.
Não há contradição em reconhecer a validade do processo administrativo e a ocorrência da infração consumerista, ao mesmo tempo em que se exerce controle judicial sobre a proporcionalidade da sanção aplicada.

6.
A determinação de conversão do valor da multa em VRTE, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000, define critério suficiente para a execução do julgado, sendo a apuração do valor exato operação aritmética a ser realizada na fase de cumprimento, o que afasta alegação de omissão ou obscuridade.

7.
O acórdão enfrenta a tese de legalidade das tarifas cobradas ao concluir que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes, sendo insuficiente a mera previsão contratual, o que afasta alegação de omissão quanto ao ponto.

8.
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.
A inconformidade das partes com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios com finalidade de rejulgamento, segundo a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(evento 18016976) e por

BANCO VOTORANTIM S.A.
(evento 18268931) contra o v. acórdão proferido no evento 17336681 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo banco embargado/embargante, bem como conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado pela autarquia embargante/embargada.

Em seu recurso,
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(evento 18016976) alega, sem síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao manter a redução da multa administrativa originariamente fixada em R$ 151.581,75 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a 46.318,45 VRTEs, sem enfrentar de forma concreta os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC;
(II)
houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, incisos II e III, do CPC, por utilização de fundamentos genéricos baseados em razoabilidade e proporcionalidade, sem indicação objetiva do erro na dosimetria administrativa;
(III)
a decisão é contraditória ao reconhecer a legitimidade do processo administrativo e a ocorrência da infração consumerista, mas reduzir a multa a patamar que esvaziaria seu caráter punitivo-pedagógico, especialmente diante da condição econômica do fornecedor;
(IV)
restou configurada omissão quanto à análise dos arts. 20 e 21 da LINDB, no que se refere às consequências práticas da decisão para as políticas públicas de defesa do consumidor;
(V)
a manutenção da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) comprometeria a eficácia do poder de polícia do PROCON/ES e estimularia o denominado “ilícito lucrativo”. Ademais, o embargante prequestiona o Art. 93, IX, da CF/88; Art. 57 do CDC; Art. 489, § 1º, II e III, do CPC; e Arts. 20 e 21 da LINDB.

Por sua vez,
BANCO VOTORANTIM S.A.
(evento 18268931) também asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da obscuridade, tendo em vista que:
(I)
determinou a fixação da multa em VRTE sem indicar o valor exato correspondente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que comprometeria a liquidez e a exequibilidade do julgado;
(II)
houve omissão quanto à análise da legalidade das tarifas cobradas (tarifa de cadastro, serviços de terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e seguros), sustentando a inexistência de infração consumerista e a nulidade do processo administrativo. Ademais, o embargante prequestiona o art. 489
caput
e §1º do CPC, art. 2º e 5º, incisos XXXV e 98, I da CF/88, art. 39 e 57 e parágrafo único do CDC – lei 8078/90, v, art. 28 do Decreto 2.181/97 e art. 21 do Decreto Lei nº 73/1996.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
3
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
4
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No que se refere aos vícios apontados pela autarquia, o v. acórdão foi expresso ao fundamentar que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57,
caput
, do CDC, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, o voto condutor abordou de forma clara que, na dosimetria da multa, “
não foi evidenciada a real condição econômica do banco autor, porque esta foi considerada de maneira ficta, num faturamento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) mensais à época dos fatos, o que aliado ao fato de que cuidou de reclamações de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor
”, bem como que entendeu proporcional e razoável a quantia estabelecida pelo magistrado primevo.

Assim, a alegação de omissão quanto a tais temas representa mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

Ademais, quanto ao vício da contradição, este também não se observa, na medida em que é plenamente compatível reconhecer a validade do processo administrativo e a ocorrência da infração, mas exercer controle judicial sobre a proporcionalidade da penalidade aplicada. As premissas adotadas são harmônicas entre si e conduzem logicamente à conclusão alcançada.

No tocante aos vícios apontados pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, o v. acórdão determinou, de forma expressa, que o valor da multa reduzida fosse convertida em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000.

A indicação do número exato de VRTE correspondente ao valor em reais constitui operação aritmética, a ser realizada na fase de cumprimento do julgado, com base no valor do VRTE vigente na data de referência fixada na decisão.

Assim, não há omissão quando o julgado define o critério de conversão e o valor-base da penalidade, tendo em vista que os embargos de declaração não se destinam à realização de cálculo matemático ou à liquidação do julgado.

Outrossim, o voto de relatoria fundamentou de forma clara e coesa que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de vício no processo administrativo instaurado pelo Procon, se limitando “
a juntar aos autos cópias de contratos que preveem a cobrança das tarifas impugnadas, sem comprovar, contudo, a efetiva prestação dos serviços que lhes deram origem. A mera previsão contratual não é suficiente para legitimar a cobrança, sendo indispensável a demonstração concreta da contraprestação, ônus do qual o banco apelado/apelante não se desincumbiu
”.

Portanto, a tese de legalidade das cobranças foi enfrentada sob o prisma fático-probatório, concluindo-se pela insuficiência da prova apresentada.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Outrossim, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados por ambas as partes foram adequadamente tratados, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

É nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração oposto por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e por

BANCO VOTORANTIM S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

4
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria do em. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.